Tribunal: TJBA
Processo: 8155605-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155605-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NATALIA SAMPAIO GONCALVES Advogado(s): CAROLINE GUIMARAES GOES APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. APRECIAÇÃO DO PLEITO DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PARÂMETROS DO ART. 85, CPC. OMISSÃO SANADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Natália Sampaio Gonçalves contra acórdão que deu parcial provimento à sua Apelação, nos autos do Processo nº 8155605-13.2022.8.05.0001. A parte Embargante sustenta omissão na decisão quanto ao pedido de condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. Requer o acolhimento do recurso para que seja sanada a omissão e fixada a verba honorária conforme pleiteado. Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, pugnando pela rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, e, em caso positivo, se é cabível a sua fixação em percentual sobre o valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com efeito, os Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 4. Da leitura do art 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 11, do CPC, se infere que a fixação dos honorários em casos como este deve ser feita em percentual entre 10% e 20% do valor do proveito econômico , sendo vedada a apreciação equitativa. 5. No presente caso, tendo em vista que a sentença fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa e que foi pleiteado, em sede de apelação (ID. 65213252), pela ora embargante, a adequação aos termos e limites do art. 85 do CPC, resta clara a necessidade de apreciação do pleito, o que não foi feito no acórdão embargado. 6. Neste sentido, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo Advogado da Embargante e o tempo exigido para o seu serviço, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. Omissão no acórdão que deixa de apreciar pedido de fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração. 2. Quando o valor da causa é líquido ou liquidável, é vedada a fixação equitativa dos honorários, devendo ser aplicado percentual entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, §2º e §6º-A, do CPC. 3. Fixam-se os honorários advocatícios com base nos critérios legais, considerando o grau de zelo, a importância da causa, o local da prestação do serviço e o tempo dedicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, e 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, para sanar omissão presente na decisão embargada e fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04